Tribunal: TJMT
Processo: 1032630-25.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032630-25.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), EDNALDO DA SILVA - CPF: 027.584.574-58 (APELADO), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– ÔNUS SUCUMBENCIAIS SUPORTADOS PELA SEGURADORA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – NÃO DEMONSTRADA - MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.

A quantia da verba honorária fixada na sentença se mostra razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado, não comportando, pois, alteração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1032630-25.2019.8.11.0041

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO:

EDNALDO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
MMa. Juíza Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo
, lançada nos autos da Ação de
Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT
ajuizada por
EDNALDO DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice do INPC a contar do evento danoso (17.08.2018). Condenou ainda a parte requerida a pagar por inteiro às custas processuais, bem como os honorários sucumbenciais

arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Inconformada, a apelante insurge-se alegando que

sucumbiu de parte mínima do pedido, e por isso, a parte autora deve arcar com o ônus de sucumbência, visto que sucumbiu na maior parte de suas postulações iniciais.

Aduz que os honorários advocatícios poderão ser fixados mediante apreciação equitativa do juiz, de acordo com o § 8o do artigo 85 do CPC, obedecendo aos critérios de aferição do trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora, nos termos do § 2o do artigo 85 do CPC, desde que não resultem em valor exorbitante, como no presente caso, por isso, pleiteia a redução dos honorários advocatícios.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, e, por conseguinte, a reforma da decisão (Id. 29960519).

Contrarrazões ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo majoração dos honorários para o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), bem como que a apelante seja condenada em litigância de má-fé no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 29960523).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
EDNALDO DA SILVA
ajuizou

a

Ação de
Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, o Magistrado

julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação

e correção monetária pelo índice do INPC a partir do evento danoso (17.08.2018), bem como condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais, além da verba honorária arbitrada em R$ R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Inconformada, a apelante insurge-se tão somente quanto à fixação da verba honorária e a distribuição da sucumbência, alegando que ela sucumbiu em parte mínima do pedido, não devendo arcar com nenhuma despesa de honorários, e, alternativamente,

requer a redução dos honorários para que sejam arbitrados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Pois bem.
Do exame dos autos, verifica-se que a parte autora ajuizou ação de cobrança de diferença securitária em desfavor da seguradora, cujo pleito foi acolhido pelo julgador, que condenou-a ao pagamento das diferenças da indenização no valor de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária contada do evento danoso (17.08.2018).

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, conforme cada caso, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP (proporcionalmente ao grau da lesão sofrida).

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão.

Portanto, para a distribuição da sucumbência, deve-se seguir a mesma lógica da Súmula 326 do STJ:
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
.

Diante disso, tem-se que as custas e honorários sucumbenciais devem ser suportados apenas pela apelante, como bem decidiu o magistrado.

Vejamos o seguinte julgado em caso análogo:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT -

INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8o, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA –

LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1o, DA LEI no 1.060/50 – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Se a r. sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca
.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC.

Não há falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, §1o, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo Civil/2015. Precedentes do STJ”.
(RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DESPROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.

O fato de a parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”
.
(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

Desta forma, como se denota dos autos, não há que se falar em sucumbência recíproca, ao passo que segue a análise quanto a fixação dos honorários advocatícios.

Outrossim, a apelante postula a redução dos honorários advocatícios e sejam arbitrados entre o percentual de 10% a 20% sobre o valor da condenação.

Na hipótese, como o valor total da condenação na espécie é de 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), resta evidente que a fixação de 10% (dez por cento) ou 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que o valor da verba honorária de R$ 1.000,00 (mil reais), fixados na sentença, são apropriados ao caso, devendo, portanto, ser mantida.

A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT -

INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA –
BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8o, DO CPC – RAZOABILIDADE
– PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA –

LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1o, DA LEI no 1.060/50 – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC. Não há falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, §1o, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo Civil/2015. Precedentes do STJ”.
(TJMT Apelação Cível 0033416-28.2015.8.11.0041 – DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA -
HONORÁRIOS – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA - VALOR MANTIDO
- HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC -

RECURSO NÃO PROVIDO.

Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários

anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase."
(N.U 1007016-52.2018.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

Por fim, com relação ao pedido de condenação em litigância de má-fé requerido pela apelada, em sede de contrarrazões, verifico que somente restará caracterizada, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF).

In casu,
não há que se falar em condenação da apelante por litigância de má-fé, uma vez que não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 80 do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de arbitrar honorários na fase recursal (art. 85, §11 do CPC), uma vez que já foram fixados por equidade, em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020